Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONDIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. SENTENÇA LÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO. INVIÁVEL. VALOR CONSIGNADO NO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATÉ DA DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação, reconheceu a prescrição da pretensão dos agravantes ao recebimento da indenização pelas benfeitorias, determinou a expedição imediata do mandado de reintegração de posse do imóvel e, após a preclusão, a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em juízo em favor da agravada, bem como estabeleceu que o valor da indenização deve ser apurado mediante nova perícia.
2. A prescrição é a extinção da pretensão, e segundo o princípio da actio nata, com respaldo jurídico no Código Civil (art. 189), tem como termo inicial do prazo prescricional a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato.
3. Nos moldes do parágrafo 2o do art. 509 do CPC, o legislador fez questão de afastar da fase de liquidação de sentença as obrigações que dependam apenas de cálculos aritméticos, que depende apenas de correção monetária do valor fixado no título até a data do efetivo pagamento.
4. “O cumprimento de sentença líquida deve refletir, com exatidão, o dispositivo do julgado, não sendo possível fazer adaptações considerando fatos novos”. Julgado TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido.